Tribunal: TJDFT
Processo: 0751022-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. HOMONÍMIA. DIFERENÇAS FISIONÔMICAS E DOCUMENTAIS. RENOVAÇÃO INDEVIDA DO MANDADO DE PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, que foi preso em razão de mandado de prisão preventiva expedido erroneamente, sendo colocado em liberdade após a audiência de custódia, na qual se verificou erro de identificação causado por homonímia, diferenças fisionômicas e discrepâncias documentais. Não obstante, o Juízo de origem renovou o mandado de prisão, utilizando os dados incorretos, acarretando constrangimento ilegal. A defesa requereu a concessão da ordem para declarar a ilegalidade do mandado, corrigir os dados do paciente e excluir seus registros do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da renovação do mandado de prisão diante das inconsistências documentais e diferenças fisionômicas que indicam erro de identificação; e (ii) a possibilidade de impedir novos constrangimentos ilegais ao paciente até que a questão seja apurada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro de identificação do paciente resta comprovado por divergências no nome do genitor, diferenças fisionômicas notórias e discrepâncias nos documentos apresentados, conforme registrado em audiência de custódia e corroborado por elementos constantes dos autos.
4. A decisão do Juízo de origem de renovar o mandado de prisão com base nos dados inconsistentes agrava o risco de constrangimento ilegal ao paciente, uma vez que há fortes indícios de que a pessoa presa em flagrante utilizou os dados do paciente para ocultar sua verdadeira identidade.
5. A mídia da audiência de custódia demonstra que a pessoa presa em flagrante apresentava sinais de confusão ao fornecer informações pessoais, reforçando a hipótese de utilização indevida dos dados do paciente.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida.